Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESCABIDA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. É desnecessária a expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e à fintechs, uma vez que as pesquisas realizadas no SISBAJUD, as quais já contemplam instituições financeiras, fintechs e fundos de investimentos, conforme o Comunicado no 31.506 do Banco Central do Brasil, de 21/12/2017.
2. É ineficaz a expedição de ofícios às plataformas Uber e 99 POP, com a finalidade de penhora de valores a receber junto às referidas plataformas, tendo em vista que o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.